Tribunal: STF
Processo: ADPF 818
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Índice de atualização monetária aplicável aos contratos de locação. Ausência de subsidiariedade. Ofensa reflexa à Constituição. Não cabimento.



1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que tem por objeto controvérsia constitucional acerca da possibilidade ou não de substituição do Índice Geral de Preços (IGP) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para atualização monetária dos preços estipulados nos contratos de locação residencial e comercial vigentes no território brasileiro.



2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é cabível arguição ajuizada com o propósito de rever decisões judiciais que preservam o IGP como índice de atualização monetária de contratos de locação, tendo em vista a existência de instrumento processual à disposição das partes apto a revertê-las (ADPF 869-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 03.11.2022). É inadmissível a ADPF quando houver outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade a preceito fundamental, em razão da subsidiariedade pela qual se rege este meio processual.



3. Ademais, a pretensão de alteração do índice de reajuste dos contratos de locação em razão de desproporção na variação do IGP está diretamente fundamentada em atos normativos infraconstitucionais, tais como o art. 18 da Lei nº 8.245/1991 e os arts. 317, 478 e 480 do Código Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental nas hipóteses em que há mera ofensa reflexa à Constituição, como ocorre no presente caso. Precedentes.



4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida liminar, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, tendo por objeto controvérsia constitucional relativa à possibilidade ou não de substituir o Índice Geral de Preços (IGP) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para atualização monetária dos preços estipulados nos contratos de locação comercial e residencial vigentes no território brasileiro.  



    2. A requerente sustenta sua legitimação para a propositura da demanda, bem como a existência de pertinência temática entre sua atuação e o objeto da arguição. Defende o cabimento da ADPF, ao argumento de que se trata da única medida judicial de controle concentrado de constitucionalidade que permite combater a indefinição acerca do índice de atualização monetária aplicável aos contratos de locação. No mérito, aponta que o mercado adotou a praxe de atualizar os contratos de locação pelo IGP, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mas alega que tal índice não se afigura o mais adequado, já que reflete a variação do dólar do preço das commodities, que nada têm a ver com as locações e suas minúcias. Defende a adoção do IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por ser produzido por uma entidade pública e por ser muito mais próximo da realidade do mercado.  



    3. Reconhece que a legislação aplicável não determina o índice de atualização monetária dos aluguéis, deixando a sua definição a cargo das partes, em comum acordo (art. 18 da Lei nº 8.245/1991). No entanto, afirma que os locadores se mantêm apegados à adoção do IGP por razões históricas, o que prejudicaria os locatários, que constituem a parte hipossuficiente da relação contratual. Alega que, no ano de 2020, o reajuste pelo IGP alcançou percentual muito maior do que a média do índice nos últimos 15 (quinze) anos, o que determina que os aluguéis sejam majorados praticamente ao dobro do esperado no momento da pactuação. Destaca a incompatibilidade entre o tamanho dos reajustes praticados e o cenário socioeconômico brasileiro.  



    4. O arguente indica a existência de controvérsia judicial relevante sobre o tema. Para tanto, transcreve trechos de decisões judiciais – da Justiça estadual de São Paulo e de Minas Gerais – que autorizam a substituição do IGP pelo IPCA, a pedido de locatários, e de outras que julgam improcedente esse mesmo pedido. Aponta como preceitos fundamentais violados a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e livre concorrência, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades e busca do pleno emprego, a função social da propriedade, o trabalho, a alimentação, a previdência social, a assistência aos desamparados e os direitos trabalhistas.  



    5. Formula pedido liminar para que seja determinada a substituição do IGP pelo IPCA como índice de atualização monetária em todos os contratos de locação residencial e comercial ou, subsidiariamente, que o índice de correção monetária desses contratos seja limitado a 10% (dez por cento) para cada reajuste anual. No mérito, pede a confirmação dos pedidos liminares.  



    6. Em 13.04.2021, solicitei informações aos Presidentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo (TJ/SP) e de Minas Gerais (TJ/MG) (doc. 17). O TJ/SP fez breve relato das decisões judiciais mencionadas na petição inicial, além de apresentar outras decisões sobre a mesma temática proferidas pela Justiça estadual paulista (doc. 20). O TJ/MG não apresentou informações (doc. 52).  



    7. A Advocacia-Geral da União (AGU) se manifesta nos autos no sentido do não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido, conforme a seguinte ementa:  



    “Direito Civil. Possibilidade ou não de se substituir o Índice Geral de Preços (‘IGP’), medido pela Fundação Getúlio Vargas (‘FGV’), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mensurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (‘IBGE’), nos contratos de locação comercial e/ou residencial em vigor no território brasileiro. Preliminares. Ilegitimidade ativa por ausência de pertinência temática. Ausência de indicação adequada dos atos do Poder Público questionados. Inexistência de questão constitucional. Impossibilidade jurídica do pedido. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Mérito. A controvérsia levada ao crivo dessa Corte Suprema, relativa à alteração do índice de atualização monetária estabelecido pelas partes em contratos de locação residenciais e comerciais, para fins de preservação do equilíbrio econômico-financeiro, possui nítida natureza infraconstitucional. Não se constata a alegada ofensa direta aos artigos 1º, incisos III e IV; 5º, inciso XXIII; 6º; 7º; e 170, incisos III, IV, V, VII e VIII, da Constituição de 1988. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido”.  



    8. A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer pelo não conhecimento da ação, cuja ementa transcrevo a seguir:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS (IGP) PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. INTERESSE GERAL E INDIRETO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de arguição de descumprimento de preceito fundamental quando ausente a pertinência temática entre o conteúdo do ato do poder público impugnado e os objetivos institucionais da entidade requerente. Precedentes. 2. Interesse de caráter geral, meramente econômico, configura liame indireto ou mediato que não atende ao requisito da pertinência temática. Precedente. – Parecer pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental”.  



    9. É o relatório. Passo a decidir.  



    10. O arguente alega a existência de controvérsia judicial relevante que diz respeito à definição do índice de atualização monetária dos preços estabelecidos em contratos de locação. Para demonstrar tal afirmação, colaciona o teor de decisões judiciais que ora acolhem, ora rejeitam o pedido de substituição do IGP pelo IPCA para fins de correção dos aluguéis. No mérito, defende a necessidade de substituição do índice usualmente estipulado em razão da discrepância do percentual por ele alcançado nos últimos anos, em comparação com a renda dos trabalhadores e o cenário socioeconômico do país.  



    11. Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu pelo não cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para discussão do índice de reajuste dos contratos de locação, em razão da inobservância, na hipótese, do requisito da subsidiariedade. Foi o que se decidiu no Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 869 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 03.11.2022), cuja ementa transcrevo a seguir:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ÍNDICE DE REAJUSTE DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO. IGPM. IPCA. COVID-19. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. UTILIZAÇÃO DA ADPF COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AFRONTA INDIRETA A PRECEITOS FUNDAMENTAIS. DESCABIMENTO DA ARGUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pela Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. Arguição ajuizada com o propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. A controvérsia envolve, quando muito, afronta indireta ou reflexa a preceitos constitucionais, o que não autoriza o ajuizamento da ADPF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    12. Nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Em trabalho doutrinário, já me manifestei sobre a mencionada regra, no sentido de que é preciso avaliar se há vias processuais alternativas que consigam evitar a alegada lesão com a mesma intensidade. Se o processo subjetivo for o bastante, não caberá a ADPF. Confira-se:  



    “Já se mencionou que o fato de existir ação subjetiva ou possibilidade recursal não basta para descaracterizar a admissibilidade da ADPF – já que a questão realmente importante será a capacidade do meio disponível de sanar ou evitar a lesividade ao preceito fundamental. Por isso mesmo, se as ações subjetivas forem suficientes para esse fim, não caberá a ADPF”[1].  



    13. O importante é avaliar se existem outros meios igualmente aptos a evitar a afronta a preceito fundamental. No caso dos autos, as decisões apresentadas pelo arguente, que julgam improcedentes os pedidos de substituição do índice de atualização monetária, podem ser impugnadas pela via recursal própria, o que evidencia a desnecessidade da propositura de ADPF. É verdade que esta Corte tem admitido a ADPF como meio para questionamento de conjuntos de decisões judiciais que estejam em conflito com preceitos fundamentais (nesse sentido: ADPF 485, minha relatoria; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio). Não é este o caso, contudo. A petição inicial apontou apenas três decisões de um mesmo tribunal como violadoras de preceito fundamental, sendo que havia meio processual adequado e eficaz para impugnação de tais julgados.  



    14. Por fim, ressalto que, conforme informações trazidas aos autos pelo próprio arguente, a pretensão de alteração do índice de reajuste dos contratos de locação em razão de desproporção na variação do IGP – dirigida ao Poder Judiciário por meio de ações individuais – está fundamentada em atos normativos infraconstitucionais, tais como o art. 18 da Lei nº 8.245/1991 e os arts. 317, 478 e 480 do Código Civil. Transcrevo o teor dos dispositivos mencionados:  



    Lei nº 8.245/1991:



    Art. 18. É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste.  



    Lei nº 10.406/2002 (Código Civil):



    Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.  



    Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.  



    Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.  



    15. Assim, eventual violação a normas constitucionais determinada por decisões judiciais que afirmam a improcedência de pedidos de alteração do índice de reajuste estabelecido em contrato se daria de forma indireta, o que não justifica a instauração do controle de constitucionalidade. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental nas hipóteses em que há mera ofensa reflexa à Constituição, como ocorre no presente caso. Nesse sentido: ADPF 648 (Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 21.06.2021), ADPF 468 AgR (Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.04.2018) e ADPF 169 AgR (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 19.09.2013).  



    16. Diante do exposto, com base no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do pedido formulado e nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.  



          Publique-se. Intime-se. 



          Brasília, 30 de novembro de 2022.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator 



    Nota:



    [1] Luís Roberto Barroso, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência, 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 323.